Tribunal: TJDFT
Processo: 0037012-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037012-88.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDA MOURA DE SOUZA RECORRIDOS: AQUILES LEITE VIANA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DAS PARTES. 1. A pretensão de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de fraude, e quando o imóvel é financiado, com garantia fiduciária, pela Caixa Econômica Federal, não prescinde do chamamento do vendedor e do agente financeiro de habitação, por formarem um litisconsórcio necessário. 2. Mostra-se irrelevante ao reconhecimento da falha processual, o fato de existir decisão da Justiça Federal, acerca da falta da legitimidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que seria impossível a Justiça Estadual prosseguir na causa sem a participação do outro litisconsorte. 3. A exclusão do agente financeiro ocorreu sem que lhe fosse assegurada a manifestação nos autos, em violação à ampla defesa e ao devido processo legal. 4. Considerando que o presente feito envolve interesse da referida empresa pública na nulidade contratual requerida, os autos deverão ser encaminhados à Justiça Federal para regular processamento, em observância ao artigo 109, inciso I, CF. 4. Apelação da CEF conhecida e provida. prejudicados os recursos das partes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 114 do CPC, bem como aos enunciados 150 e 254, ambos da Súmula do STJ, ao argumento de que a justiça federal não seria a competente para apreciar e julgar o caso em comento. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No ID 37647313, os recorridos Tarcísio Nunes Cavalcanti e Marinalva Maria de França Cavalcanti requerem o indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro Raul Araújo, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 28/3/2022. Igualmente, o recurso especial não deve transitar quanto à alegada ofensa ao artigo 114 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal' [...]” (AgInt no CC 180.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022. Ademais, o órgão julgador, ao reconhecer o interesse da Caixa Econômica Federal e declarar a incompetência da justiça comum para analisar o presente feito, assentou: “é inarredável o reconhecimento de que a desconstituição da relação jurídica não afastaria a responsabilidade do mutuário junto ao agente financeiro, responsável pelo financiamento. O restabelecimento dos efeitos da promessa de compra e venda em favor da autora, com a sua reintegração na posse, o cancelamento dos registros e averbações posteriores na matrícula do imóvel, retira da instituição financeira a garantia do financiamento concedido para a compra do bem. De mais a mais, o decisum, que culminou pela exclusão da CEF foi proferido antes de seu ingresso nos autos, sem lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa. Assim, verifica-se a contradição que sobressairia a partir do julgamento da causa sem a presença da instituição financeira, o qual resultará na alteração da titularidade sobre os direitos sobre o imóvel, o dever de sua entrega em caso de inadimplemento e, por fim, a conservação do dever de pagamento do pagamento do financiamento pelo mutuário e do credor fiduciário compelido de buscar seu crédito sem garantia” (ID 28686585). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada ofensa aos enunciados 150 e 254, ambos da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2022). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/4/2022). Por fim quanto ao pedido de ID 37647313, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027